Tribunal: TJDFT
Processo: 0022161-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0022161-10.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra sentença proferida pela Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce) contra a apelante, extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. O apelante afirma que os autos originais tratam de cumprimento definitivo de sentença instaurado por Coelce e Ampla Energia e Serviços S.A. contra a agravante com o objetivo de receber valores relativos a custas e honorários de sucumbência da fase de conhecimento e multa por descumprimento de tutela provisória. Diz que, ao ser intimada da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, voluntariamente realizou o pagamento dos valores relativos aos honorários e custas. Acrescenta que realizou, a título de garantia da execução, o depósito do valor correspondente às multas, com o objetivo de que fosse atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que as apeladas ajuizaram ação ordinária com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para obter a declaração de que poderiam compensar integralmente os valores que teriam a receber do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), então gerido pelas Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), a título de subvenção tarifária, com os valores mensalmente repassados por elas a título de quotas ao Fundo. Acrescenta que as apeladas delimitaram o pedido a partir de resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relativas aos anos de 2014 e 2015, de forma que o pedido de compensação almejada por elas se limita apenas a esse período e não pode se estender para os anos seguintes. Argumenta que o pedido formulado pelas apelantes se circunscreveu à compensação de cotas da CDE com subvenções tarifárias e não abrange quaisquer outros valores que elas teriam direito a receber, como os subsídios de baixa renda. Alega que a inscrição do nome das apeladas em Cadastro de Inadimplentes da Aneel (Cadin/Aneel) não representa a imposição de uma penalidade ou ato de cobrança, porque não resultou em nenhum prejuízo a elas. Acrescenta que as apeladas não apresentaram nenhum documento comprobatório deste prejuízo, de forma que não se pode falar em descumprimento da tutela provisória. Afirma que, da mesma forma, a não compensação das cotas de CDE com subsídios de baixa renda não configura descumprimento da tutela provisória. Sustenta que não há na sentença que extinguiu a fase de conhecimento qualquer referência à multa, conforme exigência dos arts. 515, inc. I e 537, § 3°, do Código de Processo Civil. Argumenta que a fase de conhecimento do processo foi extinta sem que uma decisão de mérito fundada em cognição exauriente tenha reconhecido a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia referente a essas multas. Reitera que não há na sentença que extinguiu a fase de conhecimento qualquer indicação sobre o ato ilícito supostamente praticado pela Eletrobrás, bem como o valor da multa que seria devida. Conclui que, sem que a tutela provisória tenha todos os seus elementos constitutivos confirmados por uma sentença, ela não se torna exigível e não pode ser objeto de pretensão executiva própria, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.200.856. Diz que a pretensão de recebimento dos valores está prescrita, pois a fase de conhecimento se encerrou em primeira instância há mais de cinco (5) anos. Diz que a questão a respeito do descumprimento da tutela provisória e das multas não foi objeto de recurso e, em atenção ao princípio da autonomia dos capítulos da sentença, se tornou imutável a partir de 1.4.2016, quando interposto recurso de apelação pelas agravadas. Reitera que a inscrição das apeladas em cadastro de inadimplentes da Aneel não causou qualquer prejuízo. Acrescenta que também não ficou demonstrado de que maneira a não realização de repasses dos subsídios baixa renda causou danos ou prejuízos às apeladas. Sustenta que as apeladas não pediram a compensação das quotas CDE com os subsídios baixa renda, motivo pelo qual não possuem direito de compensar esses valores. Acrescenta que, como não foi concedido às apeladas o direito de compensar os subsídios de baixa renda, não se pode falar que a não realização do repasse desses valores representaria violação à tutela provisória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que as apeladas levantem o valor depositado em juízo antes do encerramento definitivo do processo ou, caso isso já tenha ocorrido, que sejam obrigadas a restituir esses valores em juízo. Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória e o provimento do recurso para que se reconheça que nenhum valor é devido à apeladas a título de multa por descumprimento a tutela provisória. Subsidiariamente, pede a redução do valor das multas, a se considerar a ausência de prejuízo às apeladas. Preparo efetivado (id 3251868 e id 3251869). As agravadas apresentam contrarrazões (id 32531878). Dizem que a CCEE não controverte a ocorrência fática, os descumprimentos. Afirmam que a apelante não nega a ilícita inscrição do nome das autoras no Cadin/Aneel, tampouco a ausência de repasse dos valores relativos ao consumo de baixa renda, suportados pela CDE. Acrescentam que a apelante não questiona os valores indicados pelas autoras. Sustentam que a sentença confirmou a imposição de astreinte e o respectivo valor. Acrescentam que, após os embargos de declaração, se determinou que os valores das multas fossem apresentados na fase de cumprimento de sentença. Argumentam que apresentaram o cumprimento de sentença pouco mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença, de forma que não há que se falar em prescrição. Requerem o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Pedem, no mérito, o desprovimento do recurso. É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do mesmo diploma, dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de se inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Não estão presentes, no caso dos autos, os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Companhia Energética do Ceará S.A. (Coelce) e Ampla Energia e Serviços S.A. apresentaram cumprimento de sentença contra a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sucessora processual das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), com a finalidade de cobrar valores referentes às custas processuais, aos honorários sucumbenciais e multas por descumprimento de ordem judicial (astreintes), cominadas no processo de conhecimento. A CCEE apresentou petição (id 100935472). Informou o pagamento das custas e dos honorários advocatícios e, ainda, a realização de depósito judicial no valor pleiteado a título de multa, como forma de garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6°, do Código de Processo Civil. A CCEE, posteriormente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 102806970) e sustentou a inexigibilidade das astreintes. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 104805376). Fixou que não há que se falar em qualquer limitação temporal além da determinada no próprio título, que constitui a obrigação de compensação integral dos valores devidos pela executada às exequentes desde outubro de 2014. O Juízo de Primeiro Grau, em relação ao repasse de valores relativos ao consumo de baixa renda, firmou que: houve prévia determinação judicial no sentido de que a ausência de repasse de valores relativos ao consumo de baixa renda configuraria descumprimento por via transversa, sendo indiscutível que tais valores estão incluídos na compensação (id 104805376). O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que a inscrição do nome das exequentes em cadastros de inadimplentes configura ato de cobrança. Fundamentou que, ao se considerar que houve apelação total, a pedir a integral reforma da sentença, a data do trânsito em julgado da multa é a mesmo da sentença como um todo. Fixou, ainda, que é desnecessária a demonstração de prejuízo decorrente do descumprimento para a exigibilidade da multa fixada, a bastar que se demonstre que a decisão judicial foi descumprida. A alegada inexigibilidade das astreintes em virtude da ausência de descumprimento da tutela provisória não se encontra demonstrada de plano. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.